Tribunal: TJDFT
Processo: 0710296-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710296-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FORJAS TAURUS SA D E S P A C H O Vistos, etc., Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Esclareço outrossim que tem matéria de ordem pública relevante envolvendo Órgãos da SSP/DF (PMDF/PCDF), objeto da controvérsia neste Recurso e em ação originária ainda pendente de julgamento no 1o Grau. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator